Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019074-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.928.219/0001-04 (AGRAVADO), CLEVERSON DE LIMA NEVES - CPF: 806.563.587-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO NULA –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.
No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito constitucional de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário.

2. A decisão judicial que se limita a indeferir os pedidos formulados pela parte, sem consignar as razões de fato e de direito que conduziram a tal posicionamento, representa violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil, devendo ser anulada.

3. Inviável a análise, por este Tribunal de Justiça, dos pedidos formulados pelo agravante, tendo em vista que inexistindo deliberação em primeiro grau sobre os requerimentos formulados
, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, neste momento, ocasionaria evidente supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001673-54.2002.811.0041, referente à ação de cobrança proposta por
Federal de Seguros S/A
(em liquidação extrajudicial)
, indeferiu os pedidos formulados pelo ente municipal no Id. 62354060 (autos de origem), limitando-se a apresentar motivação concernente à digitalização e análise de conformidade dos autos.

O agravante relata, em breve síntese, que os autos do cumprimento de sentença nº 0001673-54.2002.811.0041 se encontravam em andamento, originalmente, na forma física, de modo que, após a virtualização do feito e migração para o Sistema PJE, foram as partes intimadas para manifestação acerca da conformidade dos autos e posterior impulsionamento.

Aduz que, diante disso, apresentou a manifestação constante no Id. 62354060 (autos de origem), levantando questões de ordem processual, tendo o Juízo de piso, na decisão recorrida, esquivado de analisá-las, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Enfatiza que
“
a decisão se ateve, exclusivamente, a argumentos concernentes à digitalização e análise de conformidade dos autos, não enfrentando nenhum outro pedido e finalizando com o indeferimento do pleito de Id 62354060.”

Sustenta que, na manifestação em questão, o ente municipal apresentou requerimentos concernentes à adequação dos índices de correção monetária, à certificação sobre o decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, ao afastamento do pedido de gratuidade da justiça e ao pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos, os quais não foram enfrentados pelo magistrado de piso.

Em seguida, defende a necessidade de adequação dos índices de correção monetária, ao argumento de que o cálculo apresentado pelo exequente se encontra equivocado, impondo-se a sua retificação, a fim de se adequar ao que determina a Lei nº 9.494/97, bem como ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.652.776/RJ).

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão para aplicar corretamente os índices de correção monetária ou, de forma eventual, para determinar que o Juízo de piso analise os pedidos formulados pelo ente municipal determinando às partes nova apresentação de cálculos.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de possibilitar o devido processo legal ao Município e a correta aplicação dos índices de correção monetária.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (Id.
107457953
).

A parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se os parâmetros dos cálculos de liquidação em conformidade com o disposto na sentença
(Id. 111196972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pela nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, e, caso não seja este o entendimento deste Tribunal de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso (Id. 114729954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001673-54.2002.811.0041, referente à ação de cobrança proposta por
Federal de Seguros S/A
(em liquidação extrajudicial), indeferiu os pedidos formulados pelo ente municipal no Id. 62354060 (autos de origem), limitando-se a apresentar motivação concernente à digitalização e análise de conformidade dos autos.

Prima facie
, observa-se que, na origem, após o processo de digitalização e inserção integral dos autos no Sistema PJE, as partes foram intimadas para manifestação acerca da integridade e autenticidade dos documentos, bem como para promover o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos (Id. 54902357 – autos de origem).

Na sequência, ambas as partes (exequente e executado) peticionaram nos autos, apresentando diversos pedidos (Ids. 56884152 e 62354060), sobrevindo, em seguida, decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Sem delongas, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Inclusive, afere-se que a PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, de 8 de julho de 2020, nos artigos 14 e 15 atribui às partes, caso não reconhecida de ofício pela unidade jurisdicional, a alegação de desconformidade dos autos migrados em relação aos autos físicos (...).

Desta feita, INDEFIRO o pleito constante no Id. 62354060.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o termo, retornem os autos conclusos.”
(Id. 64094132).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá/MT, objetivando a sua reforma, com o acolhimento dos pedidos formulados pelo ente público e indeferidos pelo magistrado de piso, conforme teses sintetizadas no relatório.

Nesse aspecto, após análise das razões recursais, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento apenas no que diz respeito ao seu pedido alternativo, no sentido de que o Juízo
a quo
analise, fundamentadamente, os pedidos formulados pelo Município.

Aliás, vislumbro a nulidade da decisão agravada, na medida em que o ato decisório questionado se encontra totalmente desprovido de fundamentação, sendo insuficiente, no caso em apreço, a assertiva “
INDEFIRO o pleito constante no Id. 62354060.”

No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
[Destaquei].

Além disso, o artigo 11,
caput
, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Nota-se, portanto, que
o julgador está obrigado a apresentar, com clareza, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

Conforme anota a doutrina:

“
A fundamentação é, em síntese, a justificativa pela qual se decidiu desta ou daquela maneira. É, pois, condição de possibilidade de um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito: a legitimidade da decisão
. É onde se encontram os dois princípios centrais que conformam uma decisão: a integridade e a coerência, que se materializam a partir da tradição filtrada pela reconstrução linguística da cadeia normativa que envolve a querela sub judice.
A obrigatoriedade da fundamentação é, assim, corolário do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma obrigação do magistrado ou do Tribunal, trata-se de um direito fundamental do cidadão, de onde se pode afirmar que, em determinadas circunstâncias e em certos casos, uma decisão, antes de ser atacada por embargos declaratórios, é nula por violação do inciso IX do art. 93.
”

(Canotilho, J. J. Gomes. Sarlet, Ingo Wolfgang III. Streck, Lenio Luiz IV. Mendes, Gilmar Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. (Série IDP). p. 2.518/2.520, versão ebook). [Destaquei].

Ademais, necessário deixar claro que o ato decisório sem fundamentação e ato decisório exteriorizado por meio de fundamentação concisa não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não, já que brevidade não significa ausência de fundamentação.

Na hipótese em apreço, verifica-se que, através da petição de Id. 62354060 – autos de origem, o Município de Cuiabá, além de manifestar ciência da digitalização dos autos, apresentou requerimentos
concernentes à adequação dos índices de correção monetária, à certificação sobre o decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, ao afastamento do pedido de gratuidade de justiça e ao pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos.

Todavia, a decisão agravada não especifica qualquer dos pedidos acima mencionados, deixando de consignar, ainda que de forma breve, as razões pelas quais o petitório Id.
62354060 fora indeferido. Inclusive, nota-se, também, a existência de questões processuais levantadas pela parte exequente, ora agravada, que, de igual modo, n
ão foram adequadamente enfrentadas pelo magistrado de piso.

Dessa forma, dúvidas não restam de que, no presente caso, a prestação jurisdicional carece dos mais elementares fundamentos jurídicos, o que resulta na nulidade da decisão recorrida, ao passo que proferida com violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1. A decisão judicial proferida sem a devida fundamentação deve ser anulada, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República e artigos 11 e 498, § 1º, do Código de Processo Civil
- Conforme já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada” (REsp 1261665/RS). (...) 3. Nulidade declarada de ofício.”
(TJMT, N.U 1015728-86.2020.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF
.”
(TJMT, N.U 1000587-90.2021.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARACTERIZAÇÃO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. 1.
Conforme previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como no art. 489 do Código de Processo Civil, os pronunciamentos judiciais deverão ser devidamente fundamentados, sob pena de nulidade
.
2. Impõe-se o reconhecimento de nulidade de decisão que rejeita o recurso interposto pela parte sem ao menos apreciar as alegações por ela trazidas, ainda que de forma sucinta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107588-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Em suas decisões é indispensável que o julgador, ainda que de forma sucinta, aponte as razões de fato e de direito que o levaram ao convencimento, possibilitando às partes o conhecimento das razões de decidir
. 2. (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.591975-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO DESCONTITUÍDA DE OFÍCIO. Hipótese em que a decisão agravada é nula, pois não analisou os pedidos de cancelamento da hipoteca diante do prazo prescricional e de declaração da prescrição intercorrente, bem como, subsidiariamente, de que o crédito subsistente seja considerado quirografário. Violação
do artigo 489, § 1º, IV, do CPC e do artigo 93, IX, da Constituição Federal
. Decisão agravada desconstituída, de ofício.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70084546787, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 10/11/2021) [Destaquei].

Por fim, convém asseverar que, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre os requerimentos formulados pelo Município de Cuiabá
, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, neste momento, ocasionaria evidente supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para anular a decisão recorrida, por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso a fim de que os pedidos formulados sejam, fundamentadamente, apreciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022